Tribunal: STF
Processo: Rcl 62774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por E. B. A. A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0011276.20.2013.5.01.034, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, na qual o Juízo de 1º Grau “julgou totalmente improcedentes as pretensões exordiais, notadamente por concluir que, diante da formalização do contrato de associação, caberia à beneficiária demonstrar a configuração do vínculo de emprego”. 

    3. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, deu provimento ao recurso ordinário interposto pela beneficiária para reconhecer o vínculo empregatício, assim como seus consectários legais. Relata que interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado, seguido do respectivo agravo de instrumento, cujo julgamento está pendente junto ao Tribunal Superior do Trabalho.

    4. Sustenta, em síntese, que “o acórdão reclamado retrata a declaração da nulidade de contrato de prestação de serviços de advocacia em regime de associação com fundamento na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório e na verificação da integração da beneficiária na estrutura do escritório de advocacia reclamante” (e-doc. 1, p. 10). Assevera que “trata-se de indevido menoscabo da presumível validade de contrato de natureza civil de prestação de serviços advocatícios em associação, celebrados por advogada e escritório de advocacia, pessoas não hipossuficientes, com amparo na disposição contida no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB” (e-doc. 1, p. 17).

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo junto à origem. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

    6.  Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outro fosse proferido com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 44).

    7. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o provimento do recurso com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 51).

    8. O reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    9. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos, passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 28/01/2025 (e-doc. 44) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0011276.20.2013.5.01.0034 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.


Publique-se, resguardadas as particularidades inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 28 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente